Tribunal: TJPA
Processo: 0011275-63.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011275-63.2018.8.14.0061

APELANTE: HELITON SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIARIAS. – IMPROVIMENTO.

1 –
Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual suspensão do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HELITON SOARES DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Consta na denúncia que no dia 10.09.2018, por volta das 19:00 h, o apelante e um comparsa subtraíram para si ou para outrem mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, do tipo faca, um celular da marca Motorola Moto C Plus de cor preta, da vítima JOSÉ UICARO SILVA MORAES (15 anos). A vítima caminhava tranquilamente pela Avenida Perimetral, Bairro Pimenta, quando foi surpreendido pelo apelante e seu comparsa, que estavam em uma bicicleta e de posse de uma faca quando anunciaram assalto, subtraíram o seu aparelho celular e em ato contínuo saíram em direção a um matagal. Alguns populares que estavam no local comunicaram a situação para a Polícia Militar que se dirigiram ao matagal, chegando ao local abordaram o nacional RONILDO COSTA RODRIGUES, que estava escondido no mesmo matagal, na situação acabou reagindo à polícia e foi alvejado com um disparo de arma de fogo na perna, no momento do assalto a vítima o avistou próximo aos demais e correu após a consumação do crime, porém não houve confirmação da sua participação. Após a abordagem de Ronildo os policiais encontraram o recorrente e seu comparsa, em posse da arma branca e do aparelho celular, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena-base de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, §2, II, do Código Penal.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando a isenção de custas processuais e taxas judiciarias.

Em contrarrazões o Ministério Público requer que o recurso seja conhecido e que a sentença seja reformada, em parte, isentado o requerente do recolhimento das custas judiciais.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita a isenção de custas processuais e taxas judiciarias.

Consoante entendimento já consolidado, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e conforme o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Transcrevo jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ROUBO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. DISSIMULAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. CONTINUIDADE NORMATIVO- TÍPICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

11.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Igualmente, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO. 2)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSAIS CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 DO CPP, PODENDO A EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DESTAS SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE AFERIR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO NO MOMENTO DO ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO
. (...) (9318070, 9318070, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-18)

Assim sendo, considerando-se que se trata de único pedido atinente ao recurso de apelação, e diante da impossibilidade de isentar o apelante das custas processuais, a quais podem ser suspensas, e constatando, ainda, que o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, resta improvido o presente recurso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
conheço e nego-lhe provimento
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/08/2023